Tribunal: TJDFT
Processo: 0734854-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734854-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAILSON LAURENTINO DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JAILSON LAURENTINO DE ARAUJO contra decisão proferida, pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento por ele ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com fins de obter o fornecimento dos medicamentos Tagrisso (Osimertinibe) e Denosumabe. A referida decisão indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante, ao argumento de que, com base nas notas técnicas emitidas pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, “não restaram caracterizados os requisitos de imprescindibilidade do tratamento e inexistência de medicamento de efeito similar fornecida pelo SUS”. Em suas razões recursais (ID 30341377), sustenta o agravante que não pode o poder público obrigá-lo a esgotar a lista de medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS para poder utilizar os medicamentos prescritos pela médica que acompanha seu caso. Afirma que o relatório médico acostado aos autos aponta que ele já fez uso de diversos medicamentos padronizados pelo SUS, sem qualquer sucesso, razão pela qual lhe foi receitado os fármacos que ora solicita. Aponta a existência de jurisprudência, em casos semelhantes, no sentido de reconhecer a imprescindibilidade do medicamento Tagrisso (Osimertinibe) para o tratamento do câncer pulmonar a que está acometido. Assevera que, com relação a medicamentos não incorporados no SUS, o Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou a Tese 106, que condiciona a concessão dos medicamentos à presença cumulativa de três requisitos: 1) comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento; e 3) existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA. Relata que o laudo médico acostado aos autos “comprova de forma consistente a imprescindibilidade e necessidade do medicamento pleiteado, bem como a ineficácia, para o seu caso, do tratamento ofertado pelo SUS”. Acrescenta que “a impossibilidade de custear o tratamento medicamentoso com recursos próprios é evidente, pois o medicamento solicitado é considerado de valor” e “seu salário não é suficiente para abarcar todas as despesas ocasionadas pelo seu estado de saúde”. Ressalta ainda que os medicamentos solicitados são registrados na ANVISA. Por fim, defende estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, haja vista que, além da probabilidade do direito, nos termos demonstrados, o atraso no fornecimento dos medicamentos solicitados prejudicará seu tratamento. Com base nesses argumentos, requer seja determinado ao agravado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, forneça os medicamentos solicitados. Sem preparo, vez que deferida a gratuidade de justiça (ID 101034891, autos originais). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. De início, relevante observar que o efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No presente caso, verifica-se que o conteúdo da decisão agravada é negativo, uma vez que houve o indeferimento do pedido de antecipação de tutela. Assim, a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, cabível nesta fase recursal, ainda que seja possível vislumbrar o perigo de dano, face à gravidade da doença do agravante, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal – CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, também do texto constitucional. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Estado possui, portanto, o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender ao mandamento constitucional. No caso, pretende o agravante o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS (Tagrisso e Denosumabe) para o tratamento do câncer pulmonar a que está acometido. Sobre a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o STJ, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (tema 106), fixou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. No caso, é incontroversa a incapacidade financeira do agravante, haja vista o cotejo dos documentos comprobatórios de renda anexados aos autos com o alto custo dos medicamentos (ID 100752511). A existência de registro dos medicamentos solicitados na ANVISA foi demonstrada por meio das notas técnicas emitidas pelo NATJUS (IDs 102248897 e 104091784). Assim, a controvérsia gira em torno da comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS. Quanto ao medicamento Tagrisso (Osimertinibe), assim concluiu o NATJUS (ID 102248897): “Este NATJUS considera a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, visto que as evidências sugerem que o paciente pode se beneficiar do tratamento com o Osimertinibe; ademais, ele já está em uso de tal tratamento com benefícios clínicos descritos no relatório da médica assistente. Porém, pondera-se que há outros inibidores de tirosino quinase (TKIs) disponíveis no SUS que não foram usados previamente pelo paciente. Ressalta-se que esta conclusão não levou em consideração análises de custo-efetividade ou de fármaco-economia e os impactos orçamentários do custeio do medicamento demandado sobre o SUS.” – grifou-se Já com relação ao Denosumabe, a conclusão do NATJUS foi a seguinte: “Considerando o quadro clínico informado pelo médico assistente, tratando-se de um paciente de 67 anos de idade, com diagnóstico de neoplasia maligna de pulmão metastático, já tendo sido submetido a 1a linha de tratamento baseada em platina e pemetrexede, cursando com progressão inequívoca da doença; Considerando que as diretrizes vigentes do Ministério da Saúde não recomendam o uso do denosumabe; Considerando que existem diversas outras opções disponíveis no SUS para tratamento da condição em questão (prevenir complicações graves em adultos com câncer causado por metástases ósseas e para o tratamento de altos níveis sanguíneos de cálcio causados por câncer); Considerando que não há menção que o paciente tenha feito uso prévio de alguma das medicações disponíveis no SUS; Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL a demanda pelo Denosumabe. Além disso, o relatório médico anexado aos autos não atesta a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da doença (ID 100752515). Dessa forma, ao menos em análise preliminar, correta revela-se a decisão agravada, uma vez que não é possível concluir pela imprescindibilidade dos medicamentos solicitados para o tratamento do agravante ou que as demais opções fornecidas pelo SUS são ineficazes ou trazem efeitos adversos. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator